Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-12.2023.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003238-12.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOSELIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 007.069.321-88 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso inominado de nº
:
1003238-12.2023.8.11.000
5
.

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
JOSELIA MORAES DOS SANTOS.

Data do julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE OFENSA A DIALETICIDADE
– REJEITADA
- JULGAMENTO
ULTRA PETITA -
ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO CAPÍTULO EM EXCESSO (QUANTUM INDENIZATÓRIO) –

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-PAGO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Sentença condena em porção não pleiteada (quantum indenizatório) é
ultra petita
e enseja anulação exclusivamente no tópico em excesso.

3.

No caso, não há prova da legalidade da cobrança efetuada pela recorrente.

4.

Assim, a cobrança revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, quando não há resolução do problema na via administrativa, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

6.

Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inexigibilidade do valor discutido na lide, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de sentença ultra petita. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

A recorrida alega ofensa ao ônus da dialeticidade e pugna pela manutenção da sentença

É o relatório.

Voto.

Colendo Pares:

Inicialmente, depreende-se da petição inicial, que a recorrida discute a ilegitimidade da cobrança no valor de R$ 141,68 (cento e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), pois que compareceu em loja física da recorrente para solicitar a troca de número, cuja linha seria na modalidade pré-pago. No entanto, foi surpreendida com a cobrança e com o conhecimento que sua linha foi cadastrada na modalidade pós-paga.

Desse modo requereu o cancelamento do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ocorre que o magistrado
a quo
condenou a recorrente na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, o que ultrapassa o valor dado à ação e ao pedido indenizatório e, por consequência, incide a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio processual da congruência, adstrição ou correlação, previsto no art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido.
Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado
. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não todo o
decisum
.

A sentença ultra petita é viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (CPC, arts. 141 e 492), mas isso nem sempre significará que ela o seja por inteiro, merecendo ser integralmente banida do mundo jurídico. Há de prevalecer a regra
utile per inutile non vitiatur
.

A sentença é
ultra petita
, mas não é integralmente anulada.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos e o art. 279, parte final que manda preservar a parte boa do ato, embora ele também tenha uma parte viciada.

Diante do acima exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço o julgamento
ultra petita
e anulo a sentença, exclusivamente no capítulo em que se refere ao
quantum
indenizatório a titulo de danos morais.

Adentrando no mérito do recurso, verifica-se que a recorrente sustenta a inexistência de cobrança indevida. Todavia, não apresentou prova de que a recorrida tenha solicitado o cadastro do novo número em linha na modalidade pós-pago.

Sendo assim, a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, bem como as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Essa situação torna o débito inexigível e, por consequência, enseja a responsabilidade da parte recorrente em indenizar.

Ressalte-se que a recorrida tentou resolver a presente situação na via administrativa e não obteve êxito, sendo necessário trazer a presente situação ao Poder Judiciário, o que sem dúvida ocasiona transtornos e configura o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é razoável a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se adequa às circunstâncias do caso, bem como ao parâmetro da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
ANULO
a parte da sentença no que se refere ao
quantum
indenizatório (julgamento
ultra petita
) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrente a pagar ao recorrido, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação,
mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024